Tribunal: TJES
Processo: 0014272-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014272-64.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso de apelação cível interposto em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto AOCP, mantendo a sentença de improcedência do pedido de anulação de eliminação da embargante no exame psicossomático do concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 – PMES. Sustenta-se, nos embargos, a ocorrência de omissões, contradições e erros de premissa no acórdão, relacionados à análise global de resultados, à consideração de nota técnica do Conselho Regional de Psicologia, à negativa de dilação probatória e a outros pontos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise global dos resultados psicossomáticos; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia; (iii) analisar se o indeferimento de dilação probatória configurou cerceamento de defesa; (iv) verificar se houve erro de premissa acerca da alteração editalícia; e (v) determinar se houve contradição relacionada à insuficiência de provas e à negativa de produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. No caso em análise, não se constatam os vícios apontados.

Quanto à análise global dos resultados psicossomáticos, o acórdão expressamente concluiu que os critérios previstos no edital foram observados e que não houve irregularidades na avaliação, inexistindo omissão.

Sobre a Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia, o acórdão considerou sua existência, mas fundamentou que o documento não afastava a presunção de legitimidade dos atos administrativos, demonstrando que a matéria foi devidamente apreciada.

No que tange à negativa de dilação probatória, foi reafirmado que o juízo de primeiro grau considerou suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da lide, estando amparado na legislação processual, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Em relação ao erro de premissa sobre a alteração editalícia, o acórdão destacou que as modificações realizadas no edital foram mais benéficas aos candidatos e não alteraram o resultado da embargante, não configurando erro de premissa.

No tocante à alegada contradição sobre insuficiência de provas e indeferimento de produção probatória, ficou claro no acórdão que a questão em debate era eminentemente de direito e que os elementos documentais já produzidos eram suficientes para o deslinde da controvérsia.

A rejeição dos embargos está em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que "a solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão" (STJ - EDcl no REsp 1549458/SP) e que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1196863/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A análise global dos resultados psicossomáticos, quando prevista no edital, deve ser considerada conforme os critérios estabelecidos e devidamente observados nos autos.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por elementos suficientemente robustos, o que não ocorreu no caso concreto.

A negativa de dilação probatória não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o julgamento da lide.

Alterações editalícias durante o certame não configuram erro de premissa ou prejuízo ao candidato, quando tais mudanças não afetam o resultado específico da avaliação.

Contradições passíveis de serem sanadas nos embargos de declaração referem-se apenas às internas no pronunciamento judicial, não abrangendo discordâncias interpretativas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/04/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1196863/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 18/03/2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0014272-64.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO AOCP

Advogados do(a) APELANTE: ICARO JOSE MOURA SILI - ES13458-A, LEONARDO DUARTE BERTULOSO - ES13554, POLIANE LEAL MOREIRA - ES35903

Advogado do(a) APELADO: FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A

V O T O

Nos termos do
r
elatório,
c
uidam os autos de
e
mbargos de
d
eclaração inter
postos
por
NATHALIA BRUN AGUIAR FACCINI
,
contra
o

acórdão

(Id. 5970712)
que
, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de
apelação cível interposto
em face d
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP
, e manteve a r. sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedente o pedido autoral formulado em ação ordinária que visava a anulação de sua eliminação na etapa de exame psicossomático do concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 – PM
/
ES
,
sob o fundamento
de que
o

Julgador
primevo
, como destinatário das provas
.

Em suas razões (I
d.
6222898), a embargante alega, em síntese, que o v. acórdão incorreu em omissões
,
contradições
e erros de premissa, quais sejam:
(I)
omissão
quanto à análise da causa de pedir relativa à necessária análise global dos resultados dos testes psicossomáticos
,
conforme previsão editalícia;
(II)
omissão
quanto à consideração da Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia
,
que aponta falhas na aplicação e correção de características avaliadas;

(III)
omissão
quanto ao indeferimento de dilação probatória
,
em especial da produção de prova pericial de psicologia;

(IV)
erro de premissa
ao concluir pela inexistência de prejuízo à embargante em virtude da alteração editalícia
,
quando, na verdade, os novos critérios deveriam favorecê-la;
(V)
contradição
ao julgar com base em insuficiência de provas e, simultaneamente, desconsiderar os pleitos probatórios formulados
.

Pugna, assim, pelo provimento dos aclaratórios opostos, com fins modificativos e de prequestionamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios
o
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

No caso em apreço, e
mbora
tenha sido
apontada a existência de vício
s

de omissão
, contradição e erro de premissa

no acórdão
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examin
á-lo
, observa-se que a pretensão da
embargante
é, em verdade, a reapreciação da
s
matéria
s
que fo
ram
devidamente analisada
s
e decidida
s
por este
órgão fracionário.

Em relação à alegada o
missão

sobre análise global dos resultados psicossomáticos
, a embargante alega que o edital previa expressamente tais testes e que a banca examinadora desconsiderou tal diretriz.

Contudo, o acórdão recorrido consignou de forma clara que os critérios estabelecidos no edital foram devidamente observados, não havendo prova nos autos que desabonasse a regularidade da avaliação.

Quanto à o
missão

sobre a Nota Técnica do Conselho Regional de Psicologia
, a Embargante argumenta que esta apontou falhas graves na aplicação dos testes.

Todavia, tal documento foi devidamente apreciado pelo acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

No tocante à omissão quanto a
o i
ndeferimento
de
dilação probatória
, o acórdão embargado encontra-se fundamentado na conclusão de que a matéria em discussão era eminentemente de direito e que os elementos constantes dos autos foram suficientes para o julgamento. Assim, o acórdão embargado
compreendeu tratar-se de juízo discricionário do magistrado, amparado pela legislação processual, por isso, não se configurou o cerceamento de defesa.

Assim sendo
, na linha do entendimento preponderante na jurisprudência do STJ,
“A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

E, ainda,
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
[...]
”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1196863/DF, relatado pelo Min. Francisco Falcão, publicado em 18.03.2019
).

Nesse sentido, é certo que
a
embargante, inconformad
a
com o resultado do julgamento
recurso de apelação
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Deste modo, não se verificam omissões quanto a estes pontos, mas apenas discordância da embargante quanto às conclusões adotadas.

A Embargante sustenta, ainda, a existência de

erro de premissa
quanto à alteração editalícia

que
deveria beneficiá-la.

Todavia
, o acórdão analisou a questão e concluiu que a modificação foi mais benéfica aos candidatos, mas não alterou o resultado específico da embargante.

Vejamos excerto do acórdão, ora embargado, que tratou especificamente sobre o tema,
in verbis
:

"[...] No caso em exame, denota-se que a candidata fora considera contraindicado por não ter atingido os parâmetros esperados em determinadas características.

Dessa maneira, ainda que se possa entender como descabida a modificação dos critérios de avaliação durante o certame, tal situação em nada prejudicou a recorrente, porquanto, repito, em momento nenhum o apelante se viu aprovada na etapa da avaliação psicológica.

Situação diversa seria, por exemplo, se a recorrente fosse, em um primeiro momento, aprovada na etapa em cotejo e, após alterações no Edital, a colocação da apelante fosse modificada, passando a não ser mais aprovada no certame. Entretanto, tal hipótese não se revela pelas provas documentais acostadas ao presente recurso. [...]"

Outrossim, não se verifica erro de premissa, mas discordância quanto à interpretação judicial.

Por fim, quanto contradição por insuficiência de provas e requerimento de dilação probatória,
compreende-se que a contradição deve se dar nos termos do pronunciamento jurisdicional embargado, o que não ocorreu no presente caso, posto que o acórdão embargado assentou, claramente, que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a análise da lide, dispensando novas provas.

Ademais, fundamentou no sentido de que "[...] agiu com acerto a julgadora a quo ao indeferir a produção de prova, posto que trata-se de matéria eminentemente de direito e por já ser produzida prova documental suficiente para o deslinde da lide. [...]"

Com efeito, não se identificou no acórdão embargado a inserção de proposições conflitantes entre si, de modo que não se verifica o vício da contradição alegado, já que o mesmo guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que “
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes
”. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Evidencia-se, assim, o mero inconformismo da embargante diante do acórdão proferido, o que se evidencia pela inexistência do vício apontado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Deste modo, afasta-se a alegada contradição.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre as matérias suscitadas, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do Art. 1.025, do CPC/15.

Assim, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.